Tribunal: TJBA
Processo: 8041027-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041027-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDREA DE TOLEDO PIERRI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDREA DE TOLEDO PIERRI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 QUE APENAS ESTABELECE REGRAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL QUE DEVEM SER OBSERVADOS QUANTO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA Nº 14.415, DE 30/12/2021) E NÃO QUANTO À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 RATIFICADOS PELA LC Nº 190/2022. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DIFAL. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Ação Mandamental que se cinge a discutir o direito da impetrante a não se sujeitar-se à exação estatal, em relação ao recolhimento do DIFAL incidente sobre as operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS localizado no Estado da Bahia no ano de 2022, em observância ao Princípio da Anterioridade Tributária.

2. No mérito, discute-se, especificamente, a incidência, ou não, do princípio da anterioridade em relação à Lei Complementar 190/2022, de 05/01/2022, a fim de verificar se a edição desta norma representaria a instituição ou majoração de tributo, hipótese que, se configurada, exigiria o respeito ao princípio da anterioridade.

3. A jurisprudência firmou-se no sentido de não exigir a aplicação do princípio da anterioridade tributária, já que se constata que houve a edição da Lei estadual nº 14.415/2021, dando nova redação a dispositivos da Lei nº 7.014/1996, em conformidade com o Convênio ICMS-DIFAL 236/2021 e com a Lei nº 190/2022, restando, pois, atendido o princípio da anterioridade.

4. Não verificada, portanto, a ilegalidade na cobrança do DIFAL no ano de 2022, a partir de 05/04/2022. Inteligência dos temas 1093 e 1094, do STF. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº

8041027-37.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/ apelado, o

ESTADO DA BAHIA
,

e como apelados/ apelantes,
KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações Cíveis Simultâneas, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator